Tribunal: TJSP
Processo: 1010921-60.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação revisional de contrato. Impugnação quanto ao débito de tarifas em conta corrente. Capitalização de juros. Cabimento do presente caso no tocante aos contratos indicados na exordial. Inviabilidade da pretensão de limitação dos juros remuneratórios. Recurso provido em parte para anular a sentença e permitir a prova pericial.